Tribunal: TJDFT
Processo: 0748150-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748150-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTHO ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME AGRAVADO: AGROMRZ S.A., MARCELO MAGNO DE LIMA LIRA, FABIO JOSE PANDO, TIAGO EBERHART, EUSTAQUIO MENDES GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADARA GESTÃO DE IMÓVEIS LTDA contra decisão proferida no cumprimento de sentença proposto em desfavor de AGROMRZ S/A, que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Na análise dos pressupostos recursais, verifica-se que ausente a guia e o pagamento do preparo recursal. Com a implantação do sistema pagcustas o recolhimento de custas pode ser realizado por meio de pix, cartão de crédito ou boleto, consubstanciado pela guia GRU simples. De maneira automática, após o pagamento, é gerada uma certidão pelo sistema pagcustas, indicando o valor e a data de sua efetivação. Embora a recorrente tenha colacionado aos autos guia e comprovante de pagamento (ID 66084688 e ID 66084689), observa-se que não se refere ao preparo do presente agravo, que tem seu valor fixo em R$44,13, conforme a tabela publicada na Resolução n. 2/2024 do TJDFT. Além do mais, não há emissão de guia emitida pelo sistema Pagcustas para este agravo. Dessa forma, a agravante não atendeu ao comando contido no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante disso, intime-se o agravante para que proceda ao recolhimento do preparo em dobro, em atendimento ao art. 1.007, § 4o do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator